Tribunal: TJBA
Processo: 8000985-48.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000985-48.2017.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILENA CASTRO MEDEIROS DE MOURA Advogado(s): GUTO RODRIGUES TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s):HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO REITERADA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRDR TEMA 7 DO TJBA. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. TERMO INICIAL NA DATA DA PERÍCIA. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de fisioterapeuta. A parte autora sustentou a existência de previsão genérica do adicional em lei municipal, a omissão do ente público em regulamentá-lo e a comprovação pericial da exposição habitual a agentes biológicos em grau médio (20%), pleiteando a reforma integral da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de previsão genérica em lei municipal e da ausência de regulamentação específica, é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade, mediante aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, bem como definir o termo inicial e os consectários legais da condenação. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, § 3º), tratando-se de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação pelo ente federativo. 4. Existindo previsão genérica em lei municipal e configurada omissão reiterada do Poder Executivo em regulamentar as situações específicas, admite-se o controle judicial da inércia administrativa, com aplicação supletiva da NR 15, conforme tese fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5. O laudo pericial judicial constatou a exposição habitual a agentes biológicos, enquadrando a atividade exercida em grau médio (20%), além de evidenciar a insuficiência dos equipamentos de proteção individual fornecidos, preenchendo os requisitos estabelecidos na tese repetitiva. 6. O termo inicial do pagamento deve corresponder à data da realização da perícia judicial, momento da efetiva comprovação técnica das condições insalubres, vedada a retroação a período anterior. 7. O adicional possui natureza remuneratória, incidindo reflexos sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. Correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Juros de mora a partir da citação, observada a legislação de regência até a vigência da referida emenda constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, a partir da data da perícia judicial, com reflexos nas verbas indicadas, a serem apuradas em liquidação. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município em regulamentar adicional de insalubridade previsto genericamente em lei local não impede o reconhecimento judicial do direito, admitida a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho, nos termos do IRDR Tema 7 do TJBA. 2. O pagamento do adicional de insalubridade é devido a partir da data da períícia judicial que comprova a efetiva exposição a agentes nocivos, vedada a retroação a período anterior.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 374, II e III, 405, 487, I, 1.026, § 2º; CC, art. 405; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 04.02.2020; STJ, REsp 1.400.637/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000985-48.2017.8.05.0153, tendo como Apelante Milena Castro Medeiros de Moura e Apelado Município de Livramento de Nossa Senhora/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator